Tribunal: TJDFT
Processo: 0004320-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0004320-81.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLEIDE VELOSO DE OLIVEIRA APELADO: A &amp; M LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA DESPACHO Comprove o recorrente o regular recolhimento do preparo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação (ID 46621203). Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora